Tribunal: CARF
Processo: 10845.000863/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000863/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.011 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
JAYME DA SILVEIRA LEME NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
A ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário é válida.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
A apresentação da impugnação após o prazo de 30 (trinta) dias, considera-se
intempestiva a impugnação e não instaurada a fase litigiosa do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 20/24 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000863/2008-64
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000863/2008-64

crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2004, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 09 a 14, referente ao
ano-calendário 2004 (DIRPF/2005), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 437,47), multa de ofício (R$
328,10), IRPF (R$ 24.378,58) e multa de mora (R$ 4.875,71), que, com juros de mora
calculados até 31/01/2008, totaliza o valor de R$ 39.549,21 (fl.09).
O lançamento originou-se das seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Associação BM&F, CNPJ
54.641.030/000106, no valor de 1.657,50 (fl. 14);
2) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente à fonte
pagadora
Marcellino
Martins
&
E.Johnston
Exportadores
Ltda.,
CNPJ
33.729.690/000173, no valor de R$ 24.869,91 (fl. 11); e,
3) compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto complementar (mensalão) no valor
de R$530,82 (fl.13).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 29/01/2008 (fl.15), o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 02/04, em 16/03/2008 (fl.02), intempestivamente (fl.17), alegando, em
preliminar, que:
1) residia em Santos até meados de 2007, quando transferiu sua residência para a cidade
de Varginha/MG, onde exerce a função de gerente comercial da empresa Exportadora
Princesa do Sul Ltda., conforme mostra o documento de fl.05; que somente teve
conhecimento da intimação para a apresentação de documentos relativos a declaração
do ano-base 2004, após o prazo já ter expirado;
2) ao retornar a Santos para verificar a documentação a ser apresentada para a RFB,
especialmente o Comprovante de Rendimentos da empresa onde trabalhou no período
objeto da intimação, uma vez que houve extravio de suas declarações quando da sua
mudança para Varginha, tomou conhecimento da presente notificação de lançamento;
3) na notificação, o auditor fiscal glosou o imposto de renda retido na fonte no valor de
R$25.400,73, quando só da empresa Marcelino Martins Matriz, CNPJ no
33.729.690/000173, onde trabalhou, foram retidos R$ 24.869,91;
4) solicita que seja revisado o presente lançamento e que não seja glosado o imposto de
renda retido na fonte consignado na cópia do Comprovante de Rendimentos referente à
fonte pagadora Marcelino Martins Matriz, que acompanha a sua contestação, na fl.06.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 20):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Súmula CARF no 9, na Portaria
CARF no 52/2010, DOU de 23/12/2010).
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000863/2008-64

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo
estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Assim, a defesa apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
processo e nem comporta julgamento de primeira instância quanto às demais alegações
de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/12/2012 (fl. 31) e
apresentou recurso voluntário de fls. 34/42 em que alega, em apertada síntese: tempestividade do
recurso e reitera as alegações apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conforme consta do Aviso de Recebimento - AR juntado à fl. 15 dos autos, o ora
recorrente foi intimado em 29/01/2008 e a impugnação foi protocolizada em 17/03/2008 (fl. 2).
O prazo fluiu normalmente, conforme preceitua o disposto no artigo 5o do Decreto
no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme se verifica do carimbo aposto na peça de defesa (fl. 2) esta foi
apresentada em 17/03/2008, ou seja, 48 (quarenta e oito) dias após a ciência da notificação postal
e, portanto, fora do prazo de 30 (trina) dias previsto no artigo 15, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
De fato, a impugnação foi apresentada de forma intempestiva.
Também não merece prosperar a alegação da recorrente de que a correspondência
teria sido recebida por terceiros. Neste sentido é o que dispõe a Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000863/2008-64

É irrelevante que a notificação tenha sido recebido por terceiros, de modo que
deve ser negado provimento ao presente recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital